Tribunal: STJ
Processo: 9000165-61.2013.8.26.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090574 - SP(2025/0416486-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO AYRES BARRETO - SP080600
SIMONE RODRIGUES COSTA BARRETO - SP179027
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RAFAEL DOS SANTOS MATTOS ALMEIDA - SP282886
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E
DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E
253, P. Ú., DO RISTJ. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO
INTERNO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual
e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo
interno.
2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 38a9d6f7-ea7d-4601-912e-a58ee7165320

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 38a9d6f7-ea7d-4601-912e-a58ee7165320

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090574 - SP(2025/0416486-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO AYRES BARRETO - SP080600
SIMONE RODRIGUES COSTA BARRETO - SP179027
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RAFAEL DOS SANTOS MATTOS ALMEIDA - SP282886
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E
DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E
253, P. Ú., DO RISTJ. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO
INTERNO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual
e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo
interno.
2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ITAÚ UNIBANCO S. A, contra
decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, nos
termos da seguinte ementa (fl. 1285):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seus embargos, às fls. 1296-1305, assim como em sua complementação às
razões do agravo interno, às fls. 1328-1352, a parte recorrente alega que "todos os
quatro fundamentos utilizados pela decisão de inadmissibilidade do TJ-SP foram devidamente
rebatidos pelo agravante, mediante argumentação plausível e satisfatória".
Documento eletrônico VDA55652075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:43
Código de Controle do Documento: afedf779-ab68-47bf-8456-efbfb1aefb4c

As contrarrazões foram apresentadas à fl. 1362.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Preambularmente, destaque-se que não obstante ser perfeitamente cabível a
oposição de embargos declaratórios contra decisões monocráticas do relator, a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que tal recurso, quando oposto com o
intuito de conferir efeitos infringentes à decisão embargada e quando inexistir obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, seja recebido como agravo interno. É exatamente o caso
dos correntes aclaratórios.
Com efeito, tendo em conta o teor exclusivamente infringente da pretensão
, e em nome da economia processual e da celeridade, aplico o princípio da
aclaratória
fungibilidade para receber os presentes embargos de declaração como agravo interno.
Destaque-se que, previamente, intimou-se a parte para complementar as razões,
consoante determina o artigo 1.024, §3o, parte final, do Código de Processo Civil, proceder este
realizado pela parte agravante às fls. 1328-1352.
E assim sendo, observa-se que a insurgência não prospera. De fato, da análise do
inteiro teor destes autos, verifica-se que não foi impugnada a íntegra da fundamentação da
decisão agravada, porquanto a parte agravante não infirmou os argumentos utilizados para a
inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em quatro argumentos
: i) a inexistência de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de
distintos e autônomos
Processo Civil, e de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem
manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da causa;
(ii) "os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão
recorrido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo" (fl. 1005), situação a atrair
a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, ante a impossibilidade de
compreensão integral da controvérsia, uma vez que deficiente a fundamentação recursal; (iii) a
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em vista a impossibilidade de reexame de
fatos e provas na seara especial e (iv) "Quanto à letra 'c' do permissivo constitucional, deixou o
recorrente de atender suficientemente ao requisito previsto no art. 1029, §1o, do Código de
Processo Civil, e no art.255,§1o, do RISTJ."
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, os fundamentos do
de inadmissibilidade, os

decisum
quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Documento eletrônico VDA55652075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:43
Código de Controle do Documento: afedf779-ab68-47bf-8456-efbfb1aefb4c

De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava a parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo
detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso de apelação, que teses jurídicas
de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça -
necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o
condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso
fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão
recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu,
configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi
adotada pela parte agravante.
De igual forma, no que tange ao segundo fundamento (ii), saliente-se que não
obstante a Corte de origem não mencionar expressamente o enunciado 284 da Súmula do STF na
decisão de inadmissibilidade, ao registrar que os argumentos da parte recorrente não são
suficientes para infirmar as conclusões do acórdão, está implicitamente aplicando referido óbice,
pois "a jurisprudência deste Tribunal Superior considera que, quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade e quando os
dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do aresto recorrido, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal". (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Regina Helena
REsp n. 1.971.245/RS,
Costa, Primeira Turma, DJe de
Nesta parte, para rebatê-lo, era ônus da parte
15/6/2023)
agravante, em contraste, demonstrar em que ponto da petição do recurso especial há impugnação
específica e suficiente acerca dos fundamentos centrais do acórdão recorrido, de maneira a
justificar que não haveria fundamentação recursal manifestamente deficiente e que os
argumentos do aresto teriam sido atacados, em sua totalidade. Entretanto, essa providência não
foi adotada pela parte agravante na hipótese em testilha.
Ademais, no que tange ao terceiro fundamento do Tribunal local (iii), a incidência
do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento fi
rmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá
. Não basta sustentar que o
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
qualquer caso concreto
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da

Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
(AgInt no
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em apreço.
Documento eletrônico VDA55652075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:43
Código de Controle do Documento: afedf779-ab68-47bf-8456-efbfb1aefb4c

Por fim, quanto ao quarto argumento do
que obstou a subida do apelo
decisum
raro (iv), ausência de comprovação do dissenso pretoriano, vale destacar que, para refutá-lo, a
parte deveria ter indicado o dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem
como deveria ter demonstrado a divergência, a qual se dá por meio da juntada de certidões ou
cópias autenticadas dos acórdãos apontados divergentes, permitida a declaração de
autenticidade, pelo próprio advogado, ou a citação de repositório oficial, autorizado ou
credenciado, em que os julgados se achem publicados, além da demonstração do dissídio,
mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a
mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão
recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas,
existindo entre elas similitude de circunstâncias, mas conclusões jurídicas diametralmente
opostas, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, a
art. 1.042
parte recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que
levaram à inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em
capítulos autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 2.646.426/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
Documento eletrônico VDA55652075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:43
Código de Controle do Documento: afedf779-ab68-47bf-8456-efbfb1aefb4c

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)

Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno e
lhe nego provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:43
Código de Controle do Documento: afedf779-ab68-47bf-8456-efbfb1aefb4c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.090.574 / SP
Número Registro: 2025/0416486-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01241009412008260090
0124100941200826009001
12410012
1241009412008260090
124100941200826009001
12410094120082600900124100941200826009001
1241009412008260090012410094120082600900112410012
5830020131002065000000000
90001656120138260090
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO AYRES BARRETO - SP080600
SIMONE RODRIGUES COSTA BARRETO - SP179027
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RAFAEL DOS SANTOS MATTOS ALMEIDA - SP282886
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO AYRES BARRETO - SP080600
SIMONE RODRIGUES COSTA BARRETO - SP179027
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RAFAEL DOS SANTOS MATTOS ALMEIDA - SP282886
Documento eletrônico VDA56313425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: 08620916-fec2-4a93-8331-aef1c0a63dbd

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: 08620916-fec2-4a93-8331-aef1c0a63dbd